Tribunal: TJDFT
Processo: 0700451-26.2025.8.07.0005
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PERSEGUIÇÃO. STALKING. CRIME HABITUAL. EXIGÊNCIA DE REITERAÇÃO QUALIFICADA E INTENSIDADE INTIMIDATÓRIA. AUSÊNCIA DE DOLO PERSECUTÓRIO ESPECÍFICO. PROVA INSUFICIENTE. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O crime de perseguição (CP, art. 147A) exige a prática reiterada de condutas idôneas a perturbar, de modo relevante, a esfera de liberdade ou privacidade da vítima, com habitualidade e intensidade intimidatória suficientes, não se caracterizando por episódios pontuais ou conflitos episódicos.
2. A incidência da Lei Maria da Penha não dispensa a comprovação segura dos elementos objetivos e subjetivos do tipo penal, nem afasta o padrão probatório próprio do processo penal, que exige certeza para a condenação.
3. Mensagens de conteúdo hostil, porém genérico e ambíguo, inseridas em contexto de conflito familiar, sem demonstração inequívoca de perseguição obstinada ou de dolo persecutório específico, não autorizam o enquadramento no CP, art. 147A.
4. Embora a palavra da vítima possua especial relevância probatória nos crimes praticados no âmbito doméstico, ela deve encontrar amparo mínimo em outros elementos de prova aptos a confirmar, com segurança, a habitualidade e a tipicidade da conduta.
5. Persistindo dúvida razoável quanto à caracterização da perseguição reiterada e à intenção do agente, impõe-se a aplicação do princípio do in dubio pro reo, com a manutenção da absolvição (CPP, art. 386, VII).
6. Recurso conhecido e não provido.